Tribunal: TJBA
Processo: 8047523-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8047523-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO (OAB:MG69461-A), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO (OAB:MG69508-A) AGRAVADO: GERALDO DOS SANTOS Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS (OAB:BA63812-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS AMBIENTAIS. PESCADORES E RIBEIRINHOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM O MPF, MPMG E MPES. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que afastou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória relacionada aos prejuízos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão. 2. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria havido análise suficiente acerca da inexistência de relação de consumo por equiparação, da inaplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e da ausência de eficácia interruptiva do Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. II. Questão em discussão. 3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, com finalidade infringente. III. Razões de decidir. 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. 5. O acórdão embargado analisou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos pescadores atingidos, reconhecendo sua condição de consumidores por equiparação com base em precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça, bem como concluiu pela interrupção do prazo prescricional em razão do Termo de Compromisso firmado pela Samarco com os órgãos ministeriais, afastando, de forma clara e fundamentada, a prejudicial de prescrição. 6. A embargante limita-se a renovar argumentação já exaustivamente apreciada, revelando inequívoco propósito de modificar o resultado do julgamento, conduta incompatível com a via estreita dos aclaratórios, cujo caráter infringente é vedado. IV. Dispositivo. 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8047523-17.2024.8.05.0000, que figuram como parte recorrente SAMARCO MINERACAO S.A. e parte recorrida GERALDO DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA